Tribunal: TJDFT
Processo: 0053535-49.2012.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que, em execução de título extrajudicial proposta pela Fundação dos Economiários Federais - Funcef, visando à satisfação de dívida oriunda de mútuo bancário, reconheceu a incidência da prescrição intercorrente e extinguiu o feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a ocorrência de prescrição intercorrente no caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ultrapassado o prazo ânuo de suspensão do processo (art. 921 do CPC), sem que fossem encontrados bens passíveis de penhora, uma vez interrompido o prazo prescricional por ocasião de posterior êxito de medida constritiva, a partir da data em que formalizada, iniciou-se novamente o prazo da prescrição intercorrente.
4. A alegação de falta de inércia não é suficiente para afastar o pronunciamento da extinção da pretensão executória, porquanto, embora o credor tenha se mostrado diligente na busca de bens, o fato é que não logrou na efetiva localização de ativos penhoráveis após o termo interruptivo atinente à medida constritiva. Logo, posteriormente à referida data, não há circunstância que autorize a suspensão ou a interrupção do prazo prescricional, nos termos do art. 921, § 4.o-A, do CPC, evidenciando o transcurso do prazo quinquenal e impondo decretação da prescrição intercorrente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Após um ano da suspensão da execução, haverá o início automático do prazo da prescrição intercorrente, o qual se interrompe com a efetiva localização de bens penhoráveis e recomeça a fluir a partir da data em que formalizada a medida constritiva. Os requerimentos por diligências na busca de bens não são suficientes para interromper ou suspender o prazo prescricional para fins de afastar o pronunciamento da extinção da pretensão executória.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, inc. III, §§ 1o, 4o e 4o-A.